Tribunal: TJMT
Processo: 1004228-13.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004228-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DANIEL REUS LANCINI - CPF: 201.301.201-20 (AGRAVANTE), SILVINO LUIZ BORTOLY - CPF: 182.912.440-49 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA - CPF: 104.715.371-87 (ADVOGADO), RITVA CECILIA DE QUEIROZ GARCIA - CPF: 693.463.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo Interno. Agravo de instrumento.
D
ecisão

saneadora
que

fix
ou os
pontos controvertidos e
deliberou sobre a
produção de prova em
j
uízo
.
A
usência de hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento
.

R
ol taxativo do art. 1.015 do CPC
. I
nexistência de risco de dano iminente ou inutilidade de posterior pronunciamento judicial
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que
não conheceu do agravo interposto pel
o
autor
/
agravante por
considerá-lo inadmissível à falta de hipótese legal de cabimento do
uso do
agravo de instrumento para impugnar decisão
saneadora
que versa sobre
a
fixação dos pontos controvertidos e produção de prova em
j
uízo,
o que inclui deliberação
acerca da extensão dos efeitos derivados da inobservância do ônus da impugnação específica pelo réu.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar

se é cabível agravo de instrumento contra decisão que

versa sobre
a
fixação dos pontos controvertidos e produção de prova em
j
uízo,
inclusive
acerca da extensão dos efeitos derivados da inobservância do ônus da impugnação específica pelo réu
,
considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC

e a possibilidade de aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ
.

III. Razões de decidir

3.
O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015,
entre as quais não se insere aquela que versa sobre preliminar de mérito arguida em contestação, como é o caso das condições da ação, incluindo a legitimidade passiva para figurar na lide.

4
. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial -
Resp
nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
DANIEL REUS LANCINI

contra
a

decisão

monocrática
que, nos
autos do Recurso de
Agravo de
Instrumento

nº
1004228-13.2026.8.11.0000
,
ori
ginário da
açã
o
“Declaratóriade Nulidadede
Georrefenciamento
c/c Cancelamentode Registro Imobiliário”(Proc. nº1000487-34.2023.8.11.0108),

ajuizada
pelo agravante em face de
SILVINO LUIZ BORTOLY
,
não conheceu do
recurso
interposto pel
o ora
agravante por considerá-lo inadmissível
à falta de

hipótese
legal de cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que versa sobre a produção de provas
(
cf. Id. nº
344573868
).

O

agravante

alega que a hipótese dos autos exige a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na medida em que a “
urgência não é hipotética, mas concreta e objetiva
, (já que)
a decisão saneadora impõe (i) dilação probatória técnica; e (
ii
) ônus econômico imediato e elevado, pois a perícia já caminha para exigir adiantamento de honorários, com potencial impacto patrimonial e processual relevante
”, sendo que, “s
e o processo prosseguir com a perícia (depósito, trabalhos, laudo, esclarecimentos, impugnações), a análise apenas em apelação se torna praticamente inefetiva
,
eis que o ato instrutório mais oneroso e impactante já terá sido realizado, gerando consumo irreversível de tempo e recursos, com sério risco de
‘
efeito de arrastamento
’
sobre toda a instrução
”
, por essa razão, pede que seja

exercido
o
juízo de
retratação
,
ou
, então,
dado p
rovimento
a
este
recurso
,
a fim de que
se
admiti
r
o processamento do agravo de instrumento
(cf. Id. nº
350411890
).

O
agravad
o
ofert
a
contrarrazões

junto ao
Id. nº
352152877
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º
,
do
RI/TJMT, o recurso
foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, as razões deste Agravo Interno não trouxeram fundamento fático ou jurídico apto a desconstituir o raciocínio exposto na decisão agravada ou capaz de modificar a conclusão ali assentada, nada que
já não tenha sido considerado e analisado naquele momento, ou seja, nada apto a
justif
icar e autorizar a inobservância d
o rol exaustivo do artigo 1.015 do CPC, cuja tessitura em regime
numerus

clausus
, relembre-se, foi instituída por deliberada escolha política
do legislador
justamente para
reforçar o princípio da irrecorribilidade
das decisões interlocutórias
.

Reitero
, pois,

a noção de
que o
CPC
/2015
adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015,
entre as quais não se insereaquela que versa sobre afixação dos pontos controvertidos e/ouprodução de prova em Juízo, nem que dispõe acerca da extensão dos efeitos derivados da inobservância do ônus da impugnaçãoespecíficapelo réu ou mesmo da sua revelia.

Observo, nesse ponto, que o argumento do agravante de que a hipótese dos autos não encerra
discussão
sobre a
“mera inconformidade com a produção de prova”
, porquanto “o
núcleo é a definição do regime processual da controvérsia, pois o Agravante sustenta que, por força dos
arts
. 336, 341 e 374, III, CPC, os fatos técnico-documentais não impugnados devem ser tidos como incontroversos, tornando a perícia inútil, desproporcional e

protelatória, o que colide com o próprio art. 370, parágrafo único, CPC
”, em nada altera a conclusão estabelecida na decisão ora impugnada, pois, conforme ali especificado, o agravo de instrumento não é a via adequada para devolver ao conhecimento da instância revisora o conhecimento dessas matérias, ou seja, não se insere entre as hipóteses
do rol do art. 1.015 do CPC a decisão que “
dispõe acerca da extensão dos efeitos derivados da inobservância do ônus da impugnaçãoespecíficapelo réu ou mesmo da sua revelia
”.

Reafirmo, no mais, que
, aqui,
não se descura da
orientação
do STJ sobre a possibilidade de
atenua
ção do
rigor formal da citada norma, admitindo, excepcionalmente, a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 quando“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”(STJ,REsp nº 1.696.396/MT),
porém, di
ante
da
análise casuística das circunstâncias fático-jurídicas envolvidas na espécie,
alcançou-se a conclusão de
que
não há nenhuma excepcionalidade no caso dos autos ou situação de efetiva urgência a justificar e autorizar a mitigação pontual do rol taxativo do
art. 1.015
do CPC, pois, em que pese o custo econômico presumível, realmente não vejo em que medida a postergação da análise quanto
ao cabimento da produção
de
prova
pericial
ou da
correta
interpretação e aplicação das normas que disciplinam as consequências jurídicas decorrentes do comportamento do réu na contestação

pode redundar
em
imprestabilidade de futuro pronunciamento jurisdicional a
cerca da
matéria ou do próprio mérito da causa,
afinal, se chegar a ser aberta a instância recursal
por meio da apelação, e se
for acolhida
a tese do aqui agravante de que “
os fatos técnico-documentais não impugnados
(na contestação)
devem ser tidos como incontroversos
”,
cuja existência
, nos termos do
art. 374
do CPC,
não dependem de prova
, de modo que a dita incúria do réu ao contestar a ação importou na automática procedência do seu pedido de declaração de
nulidade do georreferenciamento
que é questionado nos autos e do
cancelamento d
a respectiva
averbação
à margem da
matrícula n.º 1.623 do
CRI
de Tapurah/MT
,
parece-me que, independentemente do resultado da perícia judicial, inclusive desprezando a sua elaboração, uma vez que indevidamente realizada, a conclusão decisória impositiva será a de procedência da pretensão deduzida nos autos.

Também não diviso circunstância objetiva que indique que a manutenção dos efeitos da decisão

do Juízo de 1º Grau por ora pode
vir aimplicar risco de grave ou irreparável prejuízoàs partes
ou ao processo,

cumprindo-me ratificar o entendimento

de que
o cabimento restritivo do agravo de instrumento foi idealizado justamente para relegar discussões dessa natureza ao
âmbito do
recurso de apelação, sendo que argumentos como o de prejuízo
à celeridade processual ou de prejuízo material pelo encargo
financeiro,em razão da necessidade de adiantar os honorários periciais, certamente não se prestam a convencer
e demonstrar
a urgência necessária à mitigação do rol taxativo,
primeiro porque são aspectos que poderiam ser utilizados para subsidiar os mais diversos pedidos de desprezo ao rol legal taxativo
, sempre ao argumento de que diferir a análise de dada questão tem o potencial de invalidar atos processuais ou, se acolhida a arguição, fazer a marcha processual regredir a determinado ponto, e, depois, porque o custo financeiro com a produção da prova
não revela situação particularmente excepcional, tratando-se de consequência e “risco” ínsito à previsão legal restritiva
, isto é, cuida-se de efeito e prejuízo que, em princípio, foi considerado pelo legislador ao estabelecer a regra que restringe o uso e cabimento do agravo de instrumento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026